Tribunal: TJPA
Processo: 0061127-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061127-59.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS). QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “BIS IN IDEM”. CONDENAÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação interposta por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência da ação anulatória de crédito tributário em razão da adesão ao PROREFIS 2015, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a condenação em honorários advocatícios após a adesão ao PROREFIS, tendo em vista que a verba honorária já foi incluída e paga no momento da adesão ao programa.

III. Razões de decidir.

3. A formalização do pedido de adesão ao PROREFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários, inclusive honorários advocatícios.
4. Constatado que os honorários de sucumbência já foram quitados no âmbito do PROREFIS, incabível nova cobrança judicial, sob pena de “bis in idem”.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "A adesão ao PROREFIS com quitação de honorários advocatícios impede a condenação judicial em nova verba honorária sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0066126-50.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
PETROBRÁS
S/A contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Execução Fiscal da Comarca da Capital (id. nº 16403247) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LANCAMENTO, proposta contra o ESTADO DO PARÁ, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela recorrente, julgando extinto o processo sem resolução do mérito e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

A desistência consiste em faculdade processual conferida ao Autor e se atrela intimamente à amplitude do exercício do direito de ação. Com efeito, não se pode exigir, contra a vontade da parte, o prosseguimento de um feito, especialmente quando estão em jogo direitos disponíveis, como os patrimoniais.

No caso dos autos, a desistência ocorreu após ocorrida a triangulação processual, sem oposição da parte requerida.

Assim, para efeito do art. 200 do CPC e nos termos do art. 485, VIII, §4º, do CPC,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela autora para
DECLARAR
extinto o processo sem resolução do mérito, por consequência, casso a decisão de tutela antecipada deferida no ID. Num. 3417134.

Condeno o autor a pagar as despesas e custas processuais, pois o simples ajuizamento da ação ocasiona gastos que devem ser suportados pelas partes, nos termos do art. 90, caput do Código de Processo Civil, bem como condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Determino a baixa processual em razão do movimento processual ora referido, com as devidas anotações no sistema, atendidas as cautelas legais.

...”

A recorrente opôs embargos de declaração (id. nº 16403256), os quais não foram contrarrazoados (certidão de id. nº 16403262) e julgados improvidos (id. nº 16403263), “verbis”:

“...

Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios destinam-se, exclusivamente, para sanar contradições, omissões, obscuridades na decisão, a fim de integrar o julgado.

Pelo cumprimento das exigências formais para sua admissibilidade, recebo os embargos de declaração, todavia deixo de acolhê-los diante da constatação de inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, uma vez que a matéria contraditória já fora decidida nesta instância, conforme decisão dos autos devendo o inconformismo ser veiculado pelo meio idôneo.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado às teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, até porque o argumento suscitado pelo embargante é irrelevante para sustentar a tese veiculada na medida em que já houve decisão sobre o pedido.

Desta feita, não assiste, em meu entendimento, nenhuma razão ao Embargante, pois o recorrente olvida, não é demasiado lembrar, a vedação legal de alteração dos fundamentos ou do dispositivo da sentença senão para sanar erro material, obscuridade ou contradição, de forma que, não se configurando nenhuma dessas hipóteses o objeto do recurso, não há como proteger pretensão destinada ao enfrentamento de tese desprovida de fundamentos jurídicos e do devido cabimento.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na sentença embargada.

...”

Em suas razões recursais (id. nº 16403265) a recorrente postula a exclusão da condenação em
honorários advocatícios
, pois, quando fez a adesão ao
PROREFIS 2015
, com o pagamento integral do débito, já estavam inclusos a referida verba.

Aduz que, no caso, foi estipulado consensualmente honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor adimplido para os casos em que o crédito tributário estivesse sendo questionado judicialmente por meio de ação anulatória ajuizada pela apelante.

Requer o provimento da presente apelação para que seja reformada a sentença prolatada no ponto que concernente aos honorários, confirmando-se a extinção do feito pelo pagamento, conforme requerimento das partes, mas sem fixar novos honorários por acertadamente reconhecer que estes já foram pagos.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais conforme certidão de id. nº 16403272.

Autos distribuídos à relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro que determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer (ids. 16404371 a 16885074).

Determinou ainda a retificação do polo passivo para constar o Estado do Pará (id. nº 19311468), diligência devidamente cumprida (certidão, id nº 19324332).

Autos redistribuídos à minha relatoria, em virtude de prevenção (id. nº 22743528).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (id. nº 23198944).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo de forma monocrática por se apresentarem as razões recursais em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser excluída a condenação ao pagamento de
honorários
pela apelante após pedido de desistência da ação.

No caso em discussão, a autora, ora apelante, ajuizou Ação Anulatória de Crédito Tributário em face do Estado do Pará e no decorrer da tramitação processual requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto, em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal –
PROREFIS 2015
.

Nesse contexto, observa-se que a recorrente é responsável pelo pagamento de custas porventura existentes e pelos
honorários
devidos, na medida que desistiu da ação, com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundava, nos termos do artigo 90 do CPC/15.

Sobre a matéria, vejamos o que dispõe o Decreto nº 1.439, de 1º de dezembro de 2015 (PROREFIS), vigente à época, “verbis”:

"Art. 4º A formalização do pedido de adesão ao Programa implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais recursos, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos e da desistência ou renúncia de eventuais impugnações e recursos apresentados no âmbito administrativo.

...

Art. 8º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

..."
(grifei)

Como se vê, a formalização do pedido de adesão ao
PROREFIS
implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, não ficando a parte desobrigada ao pagamento de
honorários
advocatícios e custas nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária.

Ocorre, porém, que, em que pese sejam devidos os
honorários
de sucumbência pela apelante, observa-se que estes foram incluídos para pagamento quando da adesão ao Programa de Regularização Fiscal, restando, desse modo, afastada a possibilidade de se cobrar verba honorária judicialmente, sob pena de
bis in idem
.

Em situação que discute a mesma matéria, este TJPA manteve a sentença que deixou de arbitrar
honorários
advocatícios por considerar que eles já foram pagos por ocasião da adesão ao Programa
PROREFIS
, a conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS PAGOS POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, porém, deixou de arbitrar
honorários
advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa
PROREFIS
. II- É incontroverso que a empresa embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal –
PROREFIS
, satisfazendo integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau, razão pela qual juntou petição de desistência

renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução. III- De fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal que contempla
honorários
advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.
IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066126-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifei)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. ADESÃO AO PROGRAMA
PROREFIS
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDAMENTE PAGA POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise reside em verificar se a Apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

3. No caso em discussão, após o ajuizamento da Ação Declaratória em face do Estado do Pará, a Apelante requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto, em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal –
PROREFIS
.

4. Da previsão contida no artigo 90 do CPC, depreende-se que a Apelante é responsável pelo pagamento de custas porventura existentes e pelos honorários devidos, na medida que desistiu da ação, com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundava.

5. Nos termos do Decreto nº 2.103/2021, que regulamentou a Lei nº 9.389/2021, instituindo o Programa de Regularização Fiscal (
PROREFIS
), a formalização do pedido de adesão ao
PROREFIS
implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, não ficando a parte desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios e custas nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária. Impossibilidade de inversão do ônus sucumbencial.

6.
Noutro vértice, em que pese sejam devidos os honorários de sucumbência pela Apelante, observa-se que estes foram incluídos para pagamento quando da adesão ao Programa de Regularização Fiscal, tendo o próprio Apelado afirmado que a verba já foi quitada no percentual devido pelo contribuinte, deste modo, resta afastada a possibilidade de se cobrar a verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação judicial da Apelante aos honorários de sucumbência.
POR UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826625-46.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APELAÇÃO DIRIGIDA A REFORMA DA SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SEM ATRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA
PETROBRÁS
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE JÁ FORAM PAGOS NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL PELO QUAL O ESTADO RENUNCIA A EVENTUAL NOVA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ALÉM DAQUELA ACORDADA. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL CUJA ORIGEM É A MESMA DOS CRÉDITOS OBJETOS DE QUITAÇÃO PELO PROREFIS 2015 NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL CONEXA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 587 DO STJ. PRETENSÃO DA FAZENDA ESTADUAL CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E AO POSTULADO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0095798-69.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifei)

O que resta evidenciado é que o Estado do Pará por meio da Procuradoria-Geral - PGE e da Secretaria de Fazenda compuseram com a recorrente mediante adesão ao
PROREFIS
tendo sido pago o principal e os
honorários
advocatícios em favor da PGE relativos aos créditos descritos por auto de infração (id. nº 16403228, págs. 1-2), não sendo mais possível a cobrança destes por outra forma.

Com efeito, considerando que os
honorários
advocatícios devidos à Fazenda Pública foram abrangidos pelo PROFERIS, descabida a cobrança de referida verba na sentença, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, na linha do entendimento jurisprudencial dominante, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, afastar a condenação judicial da apelante em
honorários
de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2024